Tribunal: TJES
Processo: 5001870-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Eleição; Liminar
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
001
870-64
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
LIZA LEGAL SUZANO E OUTROS

AGRAVADO :
L
UCAS VIEIRA MADEIRA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
E
LEIÇÃO DE MESA DIRETORA – COOPERATIVA – NORMA REGIMENTAL – ELEIÇÃO PARA CARGOS DIVERSOS – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DE 1/3 DOS CANDIDATOS – POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DISTINTAS
-
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1-
A
disposição regimental expressa consigna a existência de cargos distintos, vedando-se a recondução ao final do biênio para, conforme redação consignada, a cada cargo
.

2 –
N
ão sendo observada a pretensão de recondução ao mesmo cargo em biênio subsequente, a norma não pode restringir de forma mais rígida do que deixou clara a sua intenção
.

3
–
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001870-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIZA LEAL SUZANO e outros (2)
AGRAVADO: LUCAS VIEIRA MADEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
001
870-64
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
LIZA LEGAL SUZANO E OUTROS

AGRAVADO :
L
UCAS VIEIRA MADEIRA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Conforme se observa nos autos, cuida este agravo de instrumento, interposto
por
ELIZA LEAL SUZANO, ROBSON RIBEIRO MODENESI, e PAULO CESAR MARIANO HENRIQUE
,
de irresignação
com a decisão proferida nos autos da ação de número
0006544-98.2021.8.08.0024, em que figura no polo
ativo os

agravados

LUCAS VIEIRA MADEIRA, ALONSO LUIS DE SOUSA e MARIA LAURA BEZERRA DE MENEZES.

Apontam os recorrentes que
os integrantes da chapa não estão concorrendo aos mesmos cargos exercidos anteriormente, não havendo vedação para o pleito e que a alternância regimental foi devidamente
respeitada
.

Concedido o efeito ativo, conforme evento de número 1151889.

Em sede de contrarrazões, os agravados pugnam pela manutenção dos termos da decisão ora combatida.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória-ES.,
02 de setembro de 2021
.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
001
870-64
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
LIZA LEGAL SUZANO E OUTROS

AGRAVADO :
L
UCAS VIEIRA MADEIRA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Destaca-se do relatório, que cuida este agravo de instrumento, interposto
por
ELIZA LEAL SUZANO, ROBSON RIBEIRO MODENESI, e PAULO CESAR MARIANO HENRIQUE
,
de irresignação
com a decisão proferida nos autos da ação de número
0006544-98.2021.8.08.0024, em que figura no polo
ativo os

agravados

LUCAS VIEIRA MADEIRA, ALONSO LUIS DE SOUSA e MARIA LAURA BEZERRA DE MENEZES.

Afirmam os recorrentes, no sentido e obter o provimento de reforma da decisão recorrida, que foram respeitadas as premissas apresentadas, ou seja, há a renovação de 1/3 dos membros da diretoria, conforme se destaca das provas apresentadas pois vê-se que “O CANDIDATO PAULO CESAR HENRIQUE MARIANO SEQUER OCUPARA QUALQUER CARGO ANTERIORMENTE”, e que os demais candidatos, não concorrem a
o
mesmo cargo “consecutivo”, ao passo que a Agravante Eliza nunca concorreu ou fora eleita Presidente da COOPNEURO, assim como, o Agravante Robson nunca concorrera ou fora eleito secretário da mesma cooperativa, de modo que, não se pode falar em “terceiro mandato consecutivo”
,
em resumo, que deve ser revista a decisão que impediu a candidatura da chapa.

Concedido o efeito ativo, conforme evento de número 1151889,
no sentido de propiciar a inscrição e votação da chapa apresentada pelos recorrentes
.

Em sede de contrarrazões, os agravados pugnam pela manutenção dos termos da decisão ora combatida.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto
.

Assentado sobre o que foi
afirmado na decisão recorrida:
Cuida-se de ação
ordinária
proposta por
Lucas Vieira Madeira, Alonso Luis De Sousa
e
Maria Laura Bezerra De Menezes,
em face da
COOPNEURO – Cooperativa dos Neurocirurgiões do Estado do Espírito Santo
,
Eliza Leal Suzano
,
Robson Ribeiro Modenesi
e
Paulo Cesar Mariano Henrique
pela qual pleiteiam,
liminarmente
, para que “[...]
seja determinada a SUSPENSÃO da candidatura da CHAPA 01 (atualmente concorrente à Diretoria da COOPNEURO para o biênio de 2021/2023) para concorrer à referida eleição
” (fls. 14).

Para tanto, os autores asseveram serem médicos neurocirurgiões, membros associados da COOPNEURO – Cooperativa de Neurocirurgiões do Estado do Espírito Santo e integrantes da CHAPA 02 - “Mudar para Evoluir”, que concorre à eleição para diretoria da referida cooperativa para o biênio 2021-2023.

Narram
os agravados na peça de ingresso
analisada pelo magistrado de primeiro grau
,
que além da candidatura de sua chapa, também foi aprovada pela diretoria em exercício a candidatura da CHAPA 01,
composta pelos agravados,
para concorrer na eleição que se realizará no dia 15 de abril de 2021.

Asseveram
Lucas Vieira Madeira, Alonso Luis De Sousa
e
Maria Laura Bezerra De Menezes,
ora figurando como agravdos,
que
dois (2) dos três (3) integrantes da chapa adversária estão atualmente impedidos de concorrerem aos cargos de direção uma vez que já foram eleitos por 2 (dois) mandatos consecutivos e há norma estatutária que impede a reeleição para terceiro mandato em sequência.

Segundo afirmam em contrarrazões,
tem-se que a Chapa 1, cujos integrantes eram SÉRGIO PINHEIRO OTONI; ELIZA LEAL SUZANO e ROBSON RIBEIRO MODENESI, foram eleitos para o biênio 2017/2019, tendo sido referida diretoria (SÉRGIO PINHEIRO OTONI; ELIZA
LEAL SUZANO e ROBSON RIBEIRO MODENESI) também eleita para o biênio 2019/2021, sem a renovação de 1/3 dos cargos eletivos, o que já contrariou o Estatuto.

E agora, na CHAPA 1, concorrente à eleição para o biênio 2021/2023, novamente estão ELIZA LEAL SUZANO e ROBSON RIBEIRO MODENESI, contrariando, mais uma vez, o art. 32 do Estatuto, que permite a reeleição por, no máximo, mais um período de mandato.

Afirmam, ainda, que como dois (2) integrantes da CHAPA 01 ocupam atualmente a diretoria da cooperativa e que foi esta diretoria que aprovou a candidatura irregular destes associados, eventual impugnação administrativa estaria fadada ao fracasso, não lhes restando alternativa senão valerem-se do judiciário para afastar a irregularidade apontada.

O magistrado acolhendo as razões vestibulares assim se manifestou:

[...
]

De uma leitura sistemática dos demais dispositivos estatutários extrai-se que a diretoria da cooperativa ré funciona como
um órgão autônomo
que coordena e administra a entidade. É o que se extrai dos artigos 32, 34 e 37.

Verifica-se que a diretoria constitui órgão deliberativo coletivo que detém o poder efetivo de direção da sociedade cooperativa conduzindo as atividades sociais e submetendo os cooperados e empregados a suas deliberações.

Embora o estatuto tenha conferido algumas incumbências distintas a cada espécie de diretor (Diretor-Presidente, Diretor-Tesoureiro e Diretor-Secretário) essas atribuições não alteram o fato de que reside na diretoria o poder de condução da sociedade cooperativa.

Como a diretoria é composta por 3 (três) membros (Diretor-Presidente, Diretor-Tesoureiro e Diretor-Secretário) e as suas deliberações são tomadas pela maioria simples dos votos (art. 32, § 1º, “b”) a recondução de dois associados à diretoria para um terceiro mandato, mesmo que em cargos diferentes (fl. 61), significa, na prática, a manutenção da mesma administração no comando da cooperativa o que parece ser exatamente o que o
caput
artigo 32 do estatuto pretende impedir.

[...]

Após análise do contexto dos autos, entendo que a decisão liminar, outrora proferida, conduz ao raciocínio diverso, já que as inúmeras atividades, particulares a cada um dos cargos da diretoria conduz a incumbências diversas das que estão sendo desenvolvidas até a data do pleito.

Afirmei em sede liminar que:
A primeira trilha que me afasta da conclusão anteriormente externada, em primeiro grau, é que a diretoria é composta de três membros para os cargos de Diretor Presidente, Diretor Tesoureiro e Diretor Secretário.

A interpretação restritiva acolhida na decisão é pertinente a estampar a compreensão de que o termo diretoria
contido
na redação do artigo 32, veda, inclusive, a
f
ormação de 1/3
de alterações.

Ocorre que “a
diretoria” possui cargos distintos, não sendo compreendida como uma unidade, se assim fosse, sequer se faria necessário apresentar o verbete condicional de renovação de 1/3 dos cargos.
Seria
s
uficiente que a norma
veda
ss
e a recondução.

A
obrigatoriedade de renovação de 1/3 dos cargos já demonstra que estes não podem ser considerados como uma unidade, uma singularidade como afirma a decisão combatida. Do que concluo que a mesa diretora é composta de cargos, divergentes, com responsabilidades diversas.

Cito o comando normativo escrito, invocando, posteriormente, a interpretação da literalidade do texto:

Art. 32 – A cooperativa será administrada por uma Diretoria composta de 03 (três) membros, todos associados regulares com suas obrigações sociais com os títulos de Diretor-Presidente, Diretor-Tesoureiro e Diretor-Secretário, eleitos para um mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição por no máximo mais um período de mandato e, de acordo com o determina a Lei 5.764, terá no mínimo a renovação de 1/3 dos cargos eletivos.

Havendo a redação disposto que deve ser feita a renovação de 1/3 dos membros, destaca-se a existência de que cada cargo, além de ser considerado de per si, viabiliza-se uma nova candidatura com a respectiva renovação
de um dentre os três cargos singularmente considerados.

A própria menção ao fato da obrigatória renovação de um terço dos cargos a cada biênio já é suficiente para demonstrar que, a despeito da interpretação acolhida na decisão ora confrontada, a vedação não pode subsistir, pois o próprio regimento considera a existência de cargos diversos.

Munido dessa premissa, de que os cargos são diversos,
devo
ressaltar que a diretoria compreende o articulado de três cargos distintos, quais sejam, de Diretor- Presidente, Diretor Tesoureiro e Diretor Secretário.

Ao observar o Estatuto que rege a Cooperativa, observo que, a despeito da confluência de responsabilidades em algumas temáticas, há severas divergências entre os cargos dispostos, inclusive com voto qualitativo de forma diversa ao cargo de Diretor Presidente que, em alguns casos específicos, possui valor de desempate, critério este que não é alçado à quem possa substituí-lo em alguma deliberação (vide artigo
32, §1º,
’d
’ evento 1149990 – fls. 03)

Ao mesmo, Diretor-Presidente, também compete convocar as Assembleias gerais ordinárias, sendo relevante consignar o que dita o artigo 26 do mesmo estatuto:

Os ocupantes dos cargos sociais, bem como os associados, não poderão votar nas decisões sobre assuntos que a eles se refiram de maneira direta ou indireta, entre os quais o de prestação de contas ou punição, mas não ficarão privados de tomar parte nos debates referentes.

Os artigos 35, 36 e 36-A delimitam a responsabilidade de cada um dos membros da diretoria, não havendo confluência, fora dos limites de substituições, dos atos a serem desenvolvidos dentro da Cooperativa, o que me inclina a, como já dito, impor um juízo de reforma à decisão ora combatida.

Desta forma,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para viabilizar a candidatura da chapa 01 e sua participação no pleito para eleição da diretoria da Cooperativa dos Neurocirurgiões do Estado do Espírito Santo – COOPNEURO, para o biênio 2021/2023
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
001
870-64
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
LIZA LEGAL SUZANO E OUTROS

AGRAVADO :
L
UCAS VIEIRA MADEIRA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
E
LEIÇÃO DE MESA DIRETORA – COOPERATIVA – NORMA REGIMENTAL – ELEIÇÃO PARA CARGOS DIVERSOS – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DE 1/3 DOS CANDIDATOS – POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DISTINTAS
-
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1-
A
disposição regimental expressa consigna a existência de cargos distintos, vedando-se a recondução ao final do biênio para, conforme redação consignada, a cada cargo
.

2 –
N
ão sendo observada a pretensão de recondução ao mesmo cargo em biênio subsequente, a norma não pode restringir de forma mais rígida do que deixou clara a sua intenção
.

3
–
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __14__de _outubro_de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.